Tribunal: TJBA
Processo: 8029352-51.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA PELOS AGRAVANTES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A MOTIVAÇÃO SUCINTA DO ATO DECISÓRIO NÃO EQUIVALE À FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NÃO DANDO AZO A QUE SEJA TACHADO DE DESFUNDAMENTADO. PRELIMINAR ARGUIDA PELO AGRAVADO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO COM RELAÇÃO A BRADESPAR POR FALTA DE PREPARO. NÃO ACOLHIMENTO. AS CUSTAS REFEREM-SE AO PROCESSO E NÃO A UMA PARTE ESPECIFICAMENTE, RAZÃO PELA QUAL O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS POR UM LITISCONSORTE APROVEITA AO OUTRO. MÉRITO. DECISÃO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO EXPERT DO JUÍZO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADOS OS TERMOS DA SENTENÇA EXEQUENDA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS NO TOCANTE AOS CÁLCULOS RELATIVOS À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. EQUÍVOCO DO LAUDO PERICIAL APENAS NESSE PONTO, COM A ELABORAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O CONSIGNADO NA SENTENÇA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8029352-51.2020.805.0000, em que figuram como Agravantes BANCO BRADESCO S/A e BRADESPAR S/A e Agravado VERISSIMO MATOS DE CARVALHO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e no mérito DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2021 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça